Tribunal: STF
Processo: RE 1588622
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Civil. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Violência De Gênero. Conduta Discriminatória E Machista. Dano Moral Coletivo. Proteção À Dignidade Da Pessoa Humana E À Igualdade Entre Homens E Mulheres. Cabimento. Ausência De Impugnação Específica Dos Fundamentos Da Decisão Agravada. Violação Ao Princípio Da Dialeticidade. Deficiência De Fundamentação. Incidência Da Súmula 284 do STF. Não provimento, com multa.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário para reconhecer violação a direitos fundamentais das mulheres e julgar procedente ação civil pública, condenando o agravante ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados em momento processual anterior. 

    4. O art. 1.021, § 1º, do CPC impõe à parte o dever de enfrentar, de modo específico, os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso. 

    5. A ausência de impugnação específica caracteriza deficiência de fundamentação recursal e viola o princípio da dialeticidade. 

    6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência da Súmula 284/STF em hipóteses de fundamentação deficiente, conduzindo ao não conhecimento ou improvimento do agravo.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Recurso desprovido, com aplicação de multa.

    Tese de julgamento: 1. O agravo regimental deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A mera reiteração de argumentos anteriormente deduzidos configura deficiência de fundamentação recursal. 3. A ausência de dialeticidade recursal atrai a incidência da Súmula 284/STF e impede o provimento do recurso.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.408.089 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 9.6.2023; STF, ARE 1.465.349 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.2.2024; STF, RE 1.431.459 AgR/MS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2023; STF, ARE 1.387.206 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.9.2022.